Tribunal: TJSP
Processo: 1009721-87.2016.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso.

CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – Embargos de declaração utilizados para se opor, injustificadamente, ao andamento do processo – Imposição, por isso, de

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de vício no Acórdão recorrido – Não preenchimento, portanto, dos requisitos inerentes ao recurso.

CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – Embargos de declaração utilizados para se opor, injustificadamente, ao andamento do processo – Imposição, por isso, de multa ao embargante no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa – Inteligência do §2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015 – EMBARGOS REJEITADOS.